Tribunal: TJBA
Processo: 0050089-97.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050089-97.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Polimix Concreto Ltda

Advogado(s)
:
ADILSON DE CASTRO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.ISS
NULIDADE DA CDA REJEITADA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
TEMA 247 DO STF. ABATIMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS COM JULGAMENTO DO
RE 603497 AgR-segundo PELO STF E DO REsp n. 1.916.376/RS PELO STJ. POSSIBILIDADE SOMENTE RECONHECIDAS AOS MATERIAIS SUJEITOS À INCIDÊNCIA DO ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS PARA APURAÇÃO DO MONTANTE CORRETO A SER ABATIDO E DO VALOR CORRETO DO IMPOSTO DEVIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

No tocante ao s requisitos da CDA, são determinados pelo CTN nos artigos 202, devendo constar o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; a data em que foi inscrita; sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. e 203 A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

No que diz respeito à apresentação de planilha de cálculos, o Superior Tribunal de Justiça, na edição da Súmula 559, considerou dispensável por ser requisito não previsto na LEF. Vejamos: Súmula 559 /STJ, nos seguintes termos: “Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830 /1980"

A jurisprudência desta E. Corte afirma-se no sentido de que a Certidão da Dívida Ativa deve observar os requisitos constantes dos art. 202 e 203 do CTN, sendo dispensável a apresentação de planilha de cálculos.
In casu
a CDA apresentada com execução fiscal originária cumpriu todos os requisitos exigidos na Lei 6830/1980, não havendo motivos para modificar a conclusão do JUlgador de piso ao rejeitar a objeção de pré-executividade.

Proferido o acórdão negando provimento ao recurso, foi verificada inadequação com o julgado proferido em sede de Repercussão Geral pelo pretório excelso.

Nesse aspecto, temos que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do acórdão paradigma (RE n° 603497 - Tema 247), o Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:
Tema 247:
O art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988.

O Município alega que após o trânsito em julgado do RE n. 603.497/MG (Tema 247), o STJ julgou o Resp 1.916.376/RS, em março/2023, proferindo o seu entendimento a respeito de quais materiais poderiam ser deduzidos da base de cálculo do ISS, mantendo interpretação restritiva que condicionaria a exclusão da base de cálculo do ISS apenas aos materiais que são passíveis de incidência do ICMS.

A Apelante asseverou que o serviço fornecido a seus clientes é o de concretagem, através do “concreto usinado”, que é composto de uma mistura de cimento, areia, água, brita (pedra), e eventualmente, aditivos.

Afirma que recolheu ICMS sobre o valor dos materiais utilizados, já vem embutido no preço pago pelos materiais, de forma que estariam dentro do permissivo jurisprudencial para exclusão da base de cálculo do ISS.

Cumpre dizer que, do exame da prova proferida nos autos, se percebe que a Apelante não acostou qualquer prova do montante a ser abatido da base de cálculo do ISS devido, em razão do recolhimento de ICMS sobre os insumos utilizados na prestação do serviço.

Na documentação acostada com a inicial (ID 6013475) limitou-se a juntar cópia da execução acostada, não trazendo nenhum elemento quanto ao montante abatido da base de cálculo de ISS, em virtude do recolhimento de ICMS dos materiais utilizados.

Ademais, na ID 6013496 requereu julgamento antecipado da lide, precluindo o direito à produção de provas. Necessário, pois, a liquidação por artigos para que seja apurado o correto valor a ser abatido da base de cálculo do ISS, bem assim o montante do imposto devido.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pela empresa Polimix Concreto Ltda tendo como Apelado o Município de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.